Tribunal: TJES
Processo: 0016902-21.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016902-21.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: PAPA TERRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de contrato de empréstimo para capital de giro (contrato nº 009.495.290, firmado em 26/08/2015), reconhecendo abusividade nos juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,75% ao mês (38,47% ao ano), superiores à taxa média de mercado à época (1,88% ao mês ou 25,05% ao ano), divulgada pelo Banco Central. O juízo de origem limitou os juros à média de mercado, afastando a integral exigibilidade do contrato. A instituição apelante sustenta a legalidade da taxa contratada e a ausência de prova de abusividade no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, autoriza a revisão contratual por abusividade; e (ii) analisar se a parte apelada comprovou a existência de elementos concretos que justifiquem a limitação judicial da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro útil para o controle da abusividade, mas não absoluto. A simples estipulação de taxa superior à média não configura, por si só, prática abusiva, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.493.171/RS.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando-se elementos como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

5. A revisão contratual imposta pelo juízo a quo baseou-se exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a média de mercado, sem análise de outros elementos indispensáveis à caracterização da abusividade. A ausência de fundamentação sobre eventual desvantagem exagerada do consumidor inviabiliza a intervenção judicial, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

6. A produção de prova pericial contábil foi corretamente indeferida, por se tratar de matéria predominantemente de direito, estando o conjunto probatório constante dos autos apto à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.037.819/MT; Súmulas 5 e 7/STJ).

7. Não se admite a imposição judicial de limite apriorístico para as taxas de juros com base em percentual fixo em relação à taxa média de mercado, como reconhecido expressamente no julgamento do AgInt no AREsp 1.493.171/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade por si só.

2. A revisão da taxa pactuada exige a demonstração concreta de abuso, com análise do custo de captação, perfil de risco do tomador e spread da operação.

3. A mera comparação aritmética entre a taxa contratada e a média de mercado, sem análise das circunstâncias do caso concreto, não autoriza a limitação judicial da taxa de juros.

4. O indeferimento de prova pericial contábil, quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 355, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2021; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 2.200.194/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.05.2025; STJ, AREsp nº 2.912.412/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.05.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Vitória/ES,

de

de 2025.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016902-21.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: PAPA TERRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - EPP e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016902-21.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: PAPA TERRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS REVISIONAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos em face de contrato de empréstimo para capital de giro (contrato nº 009.495.290, firmado em 26/08/2015), reconhecendo abusividade nos juros remuneratórios pactuados à taxa de 2,75% ao mês (38,47% ao ano), superiores à taxa média de mercado à época (1,88% ao mês ou 25,05% ao ano), divulgada pelo Banco Central. O juízo de origem limitou os juros à média de mercado, afastando a integral exigibilidade do contrato. A instituição apelante sustenta a legalidade da taxa contratada e a ausência de prova de abusividade no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, autoriza a revisão contratual por abusividade; e (ii) analisar se a parte apelada comprovou a existência de elementos concretos que justifiquem a limitação judicial da taxa de juros pactuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro útil para o controle da abusividade, mas não absoluto. A simples estipulação de taxa superior à média não configura, por si só, prática abusiva, conforme decidido no AgInt no AREsp 1.493.171/RS.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, observando-se elementos como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o spread da operação, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

5. A revisão contratual imposta pelo juízo a quo baseou-se exclusivamente na comparação entre a taxa contratada e a média de mercado, sem análise de outros elementos indispensáveis à caracterização da abusividade. A ausência de fundamentação sobre eventual desvantagem exagerada do consumidor inviabiliza a intervenção judicial, nos termos do art. 51, § 1º, do CDC.

6. A produção de prova pericial contábil foi corretamente indeferida, por se tratar de matéria predominantemente de direito, estando o conjunto probatório constante dos autos apto à resolução da controvérsia, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.037.819/MT; Súmulas 5 e 7/STJ).

7. Não se admite a imposição judicial de limite apriorístico para as taxas de juros com base em percentual fixo em relação à taxa média de mercado, como reconhecido expressamente no julgamento do AgInt no AREsp 1.493.171/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central não configura abusividade por si só.

2. A revisão da taxa pactuada exige a demonstração concreta de abuso, com análise do custo de captação, perfil de risco do tomador e spread da operação.

3. A mera comparação aritmética entre a taxa contratada e a média de mercado, sem análise das circunstâncias do caso concreto, não autoriza a limitação judicial da taxa de juros.

4. O indeferimento de prova pericial contábil, quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da causa, não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 421; CDC, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 355, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.03.2021; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 2.200.194/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 26.05.2025; STJ, AREsp nº 2.912.412/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.05.2025.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2025.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0016902-21.2019.8.08.0048

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: PAPA TERRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O
STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Bem como, que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá que ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão que, em apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, considerando abusiva a taxa pactuada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para averiguar a abusividade dos juros pactuados; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central pode ser considerada abusiva sem a análise das peculiaridades do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois o Tribunal a quo entendeu que a matéria era de direito e dispensava a produção de prova pericial.

4. Para alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a suficiência dos documentos juntados aos autos para esclarecimento das questões fáticas, seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida no caso concreto, considerando-se diversos fatores, como a relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor, não bastando o simples cotejo com a taxa média de mercado.

6. A Corte estadual utilizou como único parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem analisar efetivamente eventual vantagem exagerada, o que não está de acordo com a jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. Para alterar o entendimento do acórdão recorrido sobre a suficiência dos documentos juntados aos autos para esclarecimento das questões fáticas, seria imprescindível a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 2. A abusividade dos juros remuneratórios não pode ser reconhecida apenas com base na taxa média de mercado, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; CPC, arts. 355 e 356.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023.”

(STJ - REsp n. 2.200.194/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante jurisprudência desta Corte Superior, não implica cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a dilação probatória requerida pela parte, notadamente quando as provas já produzidas são suficientes para a resolução da lide. Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Rever o entendimento do Tribunal local acerca da suficiência das provas produzidas demandaria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, providencia que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

2.1. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. Precedentes.

2.2. A alteração do decidido no acórdão impugnado, no que se refere à conclusão acerca da abusividade dos juros remuneratórios, exige o reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Recurso não provido.”

(STJ - AREsp n. 2.912.412/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

2. Hipótese em que a Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios porque foi fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado.

3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. Os juros de mora legais, que continuam a incidir até a quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as novas parcelas de juros ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela referida lei.

5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC, até a entrada em vigor da Lei 14.905/24.”

(STJ - AREsp n. 2.899.177/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo pessoal consignado, que julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e de devolução dos valores cobrados em excesso.

2. A Corte estadual reformou a sentença de primeiro grau, que havia limitado os juros à taxa média de mercado, ao entender que a taxa de juros contratada acima da média de mercado não configura abusividade.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios contratada acima da média de mercado configura abusividade, justificando a intervenção do Poder Judiciário para sua limitação.

III. Razões de decidir

4. A Corte de origem concluiu que a taxa de juros contratada acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade. Assim, rever tal entendimento demandaria reexaminar o conteúdo fático-probatório dos autos o que é vedado pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A taxa de juros contratada acima da média de mercado não configura abusividade, devendo ser observados fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação e a análise de risco de crédito do contratante. 2. A revisão da taxa pactuada apenas se justifica na hipótese de comprovada abusividade.

3 Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 1.022, parágrafo único, I e II; Lei n. 8.078/1990, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.061.530/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado 22/10/2008;

STJ, AgInt no AREsp n. 2.437.350/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado 27/11/2023.”

(STJ - REsp n. 2.200.177/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Apelante e apelado firmaram um contrato de crédito bancário na modalidade de empréstimo para capital de giro, nº 009.495.290, na data 26/08/2015.

O contrato em questão previu a disponibilização de crédito no valor de R$ 103.895,43, com a incidência de juros remuneratórios de 2,75% ao mês e 38,47% ao ano.

E
a média de taxas de juros de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de capital de giro no referido período era de 25,05% ao ano (ou 1,88% ao mês).

A diferença entre a taxa contratada (38,47% a.a.) e a taxa média de mercado (25,05% a.a.) por si só não autoriza a revisão contratual, sendo que competia ao apelado demonstrar o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o spread da operação.

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, enquanto destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o conjunto probatório constante nos autos já é suficiente para a solução da controvérsia (STJ, REsp nº 1.037.819/MT).

2. A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser avaliada com base nas particularidades do caso concreto, considerando critérios como o custo de captação, o perfil de risco do tomador de crédito e o spread da operação. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é parâmetro útil, mas não absoluto, para a verificação da abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS - Tema 27; AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS).

3. No caso concreto, embora as taxas de juros contratadas estejam acima da média de mercado, tal diferença, por si só, não caracteriza abusividade, uma vez que não foi comprovado que os percentuais aplicados colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, § 1º, do CDC.

4. A produção de perícia contábil mostra-se desnecessária, pois o conjunto probatório já existente permite a análise da legalidade das taxas de juros contratadas. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CPC, art. 370).

5. A taxa indicada pelo apelante como referência (Taxa Selic) não é aplicável como taxa média de mercado para contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada.

6. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50251046620228080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível, 16/04/2025)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

2. A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

3. Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001458-57.2022.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, j. 04/03/2025)

“
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA CONTRATADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Pedro Ferreira Vargas contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S.A., condenando o apelante ao pagamento do valor de R$ 12.558,34 (doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). O apelante sustenta a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de se alegar a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção; e (ii) analisar se os juros remuneratórios contratados no caso concreto são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência recente, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, reconhece a possibilidade de discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, dispensando a apresentação de reconvenção, com fundamento no caráter de fato modificativo do direito autoral. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada relação de consumo e demonstrado de forma cabal o abuso, sendo considerados abusivos juros que excedam substancialmente a média de mercado. No caso concreto, a taxa de juros contratada de 13,72% ao mês não alcança o dobro da média de mercado para contratos semelhantes no período (7,55% ao mês), não havendo demonstração de abuso ou desproporcionalidade nas condições pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É possível discutir a abusividade dos juros remuneratórios em sede de contestação na ação de cobrança, sem necessidade de reconvenção. A revisão de taxas de juros remuneratórios depende de demonstração cabal de abuso, considerado em relação à média de mercado para operações similares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, IV; CPC/2015, art. 343, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC 5001876-58.2023.8.08.0014, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, DJES 07/06/2024. STJ, AgInt-AREsp 2.386.005, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/11/2023.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50026040220238080014, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível. j. 21/02/2025)

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA ACIMA DA MÉDIA, MAS DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Thalis Costa Paiva contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes, a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera superioridade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado, mas não ultrapassam o dobro desta, sendo considerados dentro da faixa razoável de variação permitida. Considerando o risco associado ao financiamento de veículo usado, com cerca de dez anos de uso à época do contrato, e a depreciação natural do bem, a taxa de juros contratada encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para eventual revisão. A revisão das taxas de juros só se justifica quando comprovada uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2021.”

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50031049720228080048, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, j. 04/10/2024)

Por estas razões, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial dos embargos à execução e condeno a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do título executivo.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)